Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ADQUIRIR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a falta de justa causa para seu prosseguimento, e determino o arquivamento feito, ao argumento de que falta justificativa para movimentação da máquina estatal, em razão de a Lei n.o 11.343/06 não prever a imposição de sanção restritiva de liberdade ao usuário de entorpecentes, tampouco reprimenda ao usuário que deixa de cumprir quaisquer das penas alternativas previstas no seu artigo 28, do mesmo diploma legal e, ainda, que “a questão é de saúde pública e não de repressão no âmbito da justiça criminal, porque, nesse último caso, considerando as sanções legais previstas para casos que tais, cumpre reconhecer que eventual decisão de mérito desfavorável ao autor do fato, seria de efetividade mínima aos fins a que a Lei se propõe e difícil exequibilidade, na medida que dependeriam da colaboração do autor”.
3. O apelante, em suas razões, sustenta que “Embora a denúncia tenha sido rejeitada por falta de justa causa, trata-se, a rigor, ao indicar o princípio da proporcionalidade e ao dizer que a intenção do legislador não foi punir, de afirmar, por via transversa, a atipicidade da conduta. Com toda vênia, as penas indicadas no art. 28 da Lei 11.343/06 não são penas alternativas. São penas principais. Elas entram em cena como objeto de uma sentença penal condenatória”. Acrescente que “também não é correto afirmar que a lei tampouco prevê reprimenda ao usuário que deixa de cumprir quaisquer penas alternativas previstas no art. 28. O parágrafo sexto do referido artigo prevê sucessivamente a admoestação verbal e multa. A multa é aplicada pelo Juiz e, evidentemente, não depende da colaboração do autor”.
4. O apelado apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública, onde sustenta que “para que haja proteção por meio do Direito Penal de determinada coisa, é necessário que esta configure um bem jurídico, ou seja, um objeto que se entende tão importante que deve ser tutelado pelo ordenamento jurídico. Não poderia ser diferente no que tange à Lei de Drogas. A relevância (ou não) de seu art. 28 deve derivar, portanto, da existência de um bem jurídico a ser tutelado”, ainda que “o ordenamento brasileiro fez a opção por não punir a autolesão, ou seja, por permitir que o agente possa praticar atos que atentem contra sua própria integridade física, sem que seja, em razão disso, punível pelos fatos praticados”.
5. Entendo assistir razão ao apelante, isto porque a conduta descrita na denúncia encontra-se tipificada no artigo 28, da Lei no 11.343/06, o qual prevê penas àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
6. Assim, entendo que se encontra justificada a movimentação Poder Judiciário para a punição da conduta descrita na denúncia. Nesse sentindo: TJDFT - Acórdão 1266082, 00082609220178070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, a tramitação do RE 635.659 no STF, até o presente momento, não induz a conclusão de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
7. Com relação a afirmação do apelado de que “para que haja proteção por meio do Direito Penal de determinada coisa, é necessário que esta configure um bem jurídico, ou seja, um objeto que se entende tão importante que deve ser tutelado pelo ordenamento jurídico”, entendo não assistir razão ao apelado, isto porque o bem jurídico tutelado pelo artigo 28, da Lei n.o 11.343/06 é a saúde pública, não tratando o caso de punição à autolesão. Precedente: "[...] não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida." (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017. Nesse sentido: "[...] no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade. Resta, portanto, caracterizada a tipicidade formal e material da conduta (tipicidade conglobante). [...]." (TJDFT - Acórdão 1249950, 07077832720198070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Por último, verifico a inocorrência de demonstração de manifesta inépcia da denúncia, da ausência das condições da ação, da falta de justa causa (ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito), ou de incidência de causa de extinção da punibilidade.
9. Diante destes fatos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição para o processamento e julgamento do presente feito.
10. Sem custas e sem honorários.